Tribunal: TJDFT
Processo: 0006584-44.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006584-44.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: TADEU LUCAS DE LUCENA, TEODORA VENCESLAU DOS SANTOS, TEREZA MARIA VIEIRA, TEREZINHA GARCIA SOARES, ULISSES FONSECA VIEIRA, VASTI LOPES BARROS GOMES, VERA LUCIA RODRIGUES, VERALUCE SANTAREM GUEDES LEMOS, VICENTINA DA SILVEIRA PIGNATA, VICENTINA ROSELI DE SOUZA LEAO, VILSON SEIXAS CARDOSO, VIVALDO PEREIRA, WALDEGLACIA RODRIGUES LIMA FERNANDES, WALMITA DE AMORIM VIANA, WANDERLAN RODRIGUES DA COSTA, WANIA RODRIGUES TELES, WASHINGTON LUIS SANTOS, WERUSCKA FAGUNDES QUEIROZ, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, WISTERLEY LIMA FERNANDES, WLADIMIR DOS SANTOS MELO, ZELIA TEODORO RODRIGUES ALVES, ZENAIDE DE OLIVEIRA TRAJANO ALVES, TANIA MARIA DE FARIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Anote-se o nome da advogada apontado no ID 34171071 para que todas as publicações referentes à exequente TÂNIA MARIA DE FARIAS sejam a ela endereçadas, mantendo-se, após, os autos na Secretaria. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador